Tribunal: STF
Processo: ARE 1475626
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2):



    “MANDADO DE SEGURANÇA - Professora universitária da FATEC - Pretensão à aplicação do teto único constitucional - Cabimento - Incidência da ADI nº 6.257 - Autarquia de regime especial associada à UNESP - Inteligência do Decreto Estadual nº 58.385/2012 - Sentença concessiva da ordem confirmada - Recurso de apelação desprovido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, XI, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 41/2003.



    Nas razões recursais, sustenta-se (eDOC 11, p. 8-9):



    “(...) a jurisprudência administrativa é sólida ao afastar a natureza universitária de instituições como o Centro Paula Sousa (CEETEPS), a Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA), a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). 



    Assim, a CEETEPS não é uma Universidade, tampouco uma instituição de pesquisa científica e tecnológica, razão pela qual não está o CEETEPS acobertado pela autonomia constitucional garantida no caput ou no § 2º do art. 207 da CRFB. 



    Desse modo, com base nos vigentes entendimentos institucionais, não há como outorgar ao CEETEPS a qualidade de Universidade. 



    Em vista de tudo o que se expôs, conclui-se que a medida cautelar na ADI 6257 não alcança os professores e pesquisadores do CEETEPS, de modo que a estes ainda se aplica o art. 1º da EC n. 41/2003, que alterou o inciso XI do art. 37 da Constituição para definir subtetos remuneratórios para o funcionalismo público dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC 18, p. 5):



    “(...) o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema.”



    É o relatório. Decido.



    Verifico que a matéria veiculada nestes autos é semelhante àquela objeto da ADI 6.257, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se questiona a possibilidade de um teto único para professores e pesquisadores vinculados a universidades, sejam estaduais ou federais, qual seja o teto de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 



    Observo que, em hipóteses semelhantes, os Ministros desta Corte têm determinado o retorno dos autos à origem para aguardar o julgamento do mérito da ação de controle concentrado e, a partir da conclusão a que chegar este Tribunal, exercer o juízo de retratação ou, estando o acórdão em consonância com o entendimento do STF, remeter o recurso para apreciação, mediante provocação da parte recorrente. A ilustrar essa assertiva, menciono recente decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do ARE 1.431.979, DJe 4.5.2023:



    “O resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, ao decidir “que não é viável a determinação para que a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente corresponda a 100% do valor do salário-de-benefício, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma, ainda que injusta” (fl. 5, e-doc. 8). 



    Faz-se presente, na espécie, circunstância determinante do sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo: 



    ‘Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM. Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022)’.



    (...)



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para determinar o sobrestamento deste processo ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.”



    No mesmo sentido, dentre outros: RE 1.420.523, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.4.2023; ARE 1.352.056 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.4.2023; RE 1.422.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023.



    Ante o exposto, determino o envio destes autos à origem para que se aguarde o julgamento da ADI 6.279/DF e, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retração ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, caso o recorrente assim o requeira.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente